Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de “pedido de reconsideração”, em face de decisão proferida em sede de agravo de instrumento, que denegou, num primeiro momento, em caráter antecipatório, pedido atinente à gratuidade de justiça, indeferida na origem. É o breve relatório. DECIDO. Em que pese a apresentação de alguns comprovantes de despesas da parte agravante, considero que os elementos referentes ao pedido antecipatório de tutela de urgência continuam não comprovados. Não, ao menos, para os fins de antecipação de tutela recursal. Com efeito, diante da ausência da materialização plena e satisfatória dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual INDEFIRO pedido de “reconsideração” atinente à ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA SOBRE O PRESENTE RECURSO. Brasília, 22 de janeiro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator